Tribunal: TJMT
Processo: 1034857-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034857-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), CANDIDA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 405.417.701-87 (AGRAVANTE), SERGIO JUSTER ZILLING DA SILVA - CPF: 585.928.738-00 (AGRAVADO), MARIA ELENA DELGADO DA SILVA - CPF: 047.567.578-98 (AGRAVADO), MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.939.312/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 489, §1º, DO CPC. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. CITAÇÃO POR EDITAL.

NULIDADE SUPRIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1º, CPC.

MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual por evicção que deferiu o processamento do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(IDPJ) e determinou a
citação por edital
da agravante, ante a suposta impossibilidade de localização.

II. Questões em discussão

As questões em debate restringem-se a:
(i)
verificar se a decisão que
deferiu o

processamento do IDPJ
satisfaz o dever constitucional de motivação e os requisitos materiais do art. 50 do CC e art. 134, §1º, do CPC;
(ii)
apurar se a
citação por edital

é nula;
(iii)
definir se as demais alegações recursais podem ser apreciadas, à luz dos limites do art. 1.015 do CPC e da vedação de supressão de instância.

III. Razões de decidir

(i) A decisão que deferiu o IDPJ
não apresentou fundamentação mínima
apta a demonstrar, ainda que em análise sumária, a existência de indícios de
desvio de finalidade

ou

confusão patrimonial
, configurando violação ao art. 93, IX, da CF, ao art. 489, §1º, I e II, do CPC e à excepcionalidade da medida (art. 50, CC); (ii) Quanto à citação por edital, ainda que discutível o esgotamento prévio das diligências exigidas pelo art. 256 do CPC, tal questão perde relevância, pois o
comparecimento espontâneo da agravante
, mediante a interposição do presente agravo,
supre qualquer nulidade
, nos termos do art. 239, §1º, do CPC e pacífica jurisprudência do STJ; (iii) As demais matérias invocadas (ilegitimidade, prescrição de ex-sócio, sucessão empresarial, art. 486, §2º, CPC e interesse de agir)
não comportam conhecimento
, por inexistência de decisão prévia na origem e por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo

Agravo parcialmente provido

Tese de julgamento
: “1. A decisão que defere o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser fundamentada de modo suficiente, apontando indícios de abuso da personalidade, sob pena de nulidade e suspensão de seus efeitos. 2. A nulidade da citação por edital é relativa e resta suprida pelo comparecimento espontâneo da parte citada, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.
3. Não se conhece de matérias não decididas na origem nem das hipóteses não previstas no art. 1.015 do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cândida dos Santos Faria
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda por evicção proposta por
Sérgio Juster Zilling da Silva e outros
, que

deferiu o

processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa vendedora - R
oma Empreendimentos Imobiliários S/A -
,
e

determinou a citação da agravante e da sociedade por edital
, ante a não localização dos endereços
.

Inconformada, a agravante sustenta o indeferimento da petição

inicial por afronta ao art. 486, §2º, do CPC (repropositura de ação sem pagamento de custas da anterior).

Alega, também, a sua ilegitimidade passiva, fundamentando a prescrição para acionamento de sócio retirante e sucessão empresarial pela JBS.

Alega, ainda, a nulidade da decisão que deferiu o incidente, por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos pressupostos legais para a medida excepcional, bem como, a nulidade da citação editalícia, por ausência de esgotamento das diligências.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que sejam revogados os benefícios da justiça gratuita e indeferida a petição inicial, e, subsidiariamente, requesta varias outras medidas.

A tutela provisória recursal foi
deferida em parte
por meio da decisão de ID n. 321082354.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 321721036, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 327419861, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual por evicção, na qual os autores a
legam que adquiriram da empresa ré dois imóveis rurais (matrículas nº 2.265 e nº 2.266, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos). Contudo, por força de decisão judicial, foi anulada a cadeia dominial da alienante, o que, segundo sustentam, configura evicção. Requerem, assim, a rescisão contratual e a indenização correspondente ao valor de mercado dos imóveis à época da evicção. Pleitearam, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa vendedora, com o objetivo de alcançar os bens dos sócios.

O juiz
a quo
deferiu

o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil e art. 134, § 1º, do Código de Processo Civil), determinando a citação dos sócios e designando audiência de conciliação. Posteriormente, constatada a infrutífera citação pessoal da ré Cândida e da própria empresa Roma, o magistrado autorizou a citação por edital.

Contra tais decisões, a agravante interpôs recurso.

Pois bem
.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta Câmara circunscreve-se a dois pontos principais:
(i)
a regularidade e validade da decisão que
deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ)
; e
(ii)
os efeitos jurídicos da
citação por edital
da agravante, especialmente à luz do
comparecimento espontâneo
por meio da interposição do presente recurso.

As demais matérias veiculadas — tais como ilegitimidade passiva, prescrição trienal aplicável ao sócio retirante, sucessão empresarial, interesse de agir e aplicação do art. 486, §2º, do CPC — não comportam conhecimento na via estreita deste agravo,
por inexistência de decisão anterior na origem
e pela consequente
vedação de supressão de instância
, cabendo sua apreciação ao juízo a quo no momento adequado.

Nessa linha de intelecção, quanto ao deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada, ao deferir o processamento do IDPJ, limitou-se a enunciar a incidência dos arts. 134, §1º, do CPC, e 50 do Código Civil,
s
em expor de forma minimamente suficiente os elementos fático-jurídicos
que indicariam, em cognição sumária, a presença de
desvio de finalidade

ou

confusão patrimonial
, requisitos legais indispensáveis à admissibilidade e, muito mais, ao processamento da medida.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AC
ÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
. (...).

A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial" (AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020)”
(AgInt no REsp n. 1.972.452/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J. 18.09.23)

O mesmo Tribunal também assenta que a fundamentação das decisões, especialmente daquelas que mitigam a autonomia patrimonial (CC, art. 49-A), deve ser
robusta, clara e específica
,
sob pena de nulidade (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º).

No caso concreto, não há na decisão agravada
nenhum desenvolvimento argumentativo

apto a indicar a razão pela qual o juízo entendeu demonstrada a existência de indícios de abuso da personalidade jurídica, limitando-se a mero juízo conclusivo e abstrato.

Tal déficit de fundamentação

autoriza a concessão parcial da tutela recursal
,
em caráter excepcional, para
suspender os efeitos do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, até que o magistrado de origem complemente a motivação ou que esta Câmara delibere sobre o mérito recursal.

Não se trata, registre-se, de adentrar no mérito do incidente, mas tão somente de assegurar a observância mínima do
dever constitucional de motivação

e do
contraditório substancial
, evitando-se a produção de efeitos gravosos sobre o patrimônio da agravante com base em decisão que não supera o nível exigido de fundamentação.

Em outra parte, a agravante insurge-se contra a decisão que autorizou sua
citação por edital
, argumentando ausência de esgotamento de diligências (art. 256, II, CPC).

Contudo, embora esse argumento possa ter relevância em tese, o fato processualmente determinante é que a agravante
compareceu espontaneamente aos autos
,
constituindo advogado e apresentando defesa mediante a interposição deste agravo de instrumento.

Assim dispõe o art. 239, §1º, do CPC:

“O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para contestar.”

A jurisprudência do STJ é pacífica:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ESSENCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.

(...)

4. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão em razão da não interposição de agravo de instrumento pelo recorrido contra a decisão que excluiu o litisconsorte passivo necessário do feito.

5.
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC. Prevalece o entendimento desta Corte de que "o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e triangulariza a relação processual"
(REsp n. 2.143.578/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

6. A preclusão consumativa se aplica às questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.

Recurso especial provido”.
(REsp n. 2.194.139/MA, Rel. Min.

Humberto Martins, Terceira Turma, J. 17.11.25 – negritei)

No que pertine as demais matérias questionadas, como

já destacado, não se conhecem as alegações atinentes: (i) à concessão da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC não contempla ataque à concessão, apenas à rejeição ou à revogação); (ii) à ilegitimidade passiva; (iii) à prescrição para responsabilização de ex-sócio; (iv) à sucessão empresarial pela JBS; (v) à ausência de interesse processual; (vi) à exigência do art. 486, §2º, CPC.

Essas matérias devem ser submetidas, em primeiro lugar, ao Juízo de origem, para posterior e eventual reexame pela Câmara.

Assim sendo a decisão merece parcial reforma apenas para s
uspender os efeitos da decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, determinando que o juízo de origem profira
nova decisão fundamentada
, nos termos dos arts. 93, IX, da CF; 489, §1º, I e II, e 134, §1º, do CPC, e art. 50 do Código Civil e

reconhecer que a eventual nulidade da citação por edital restou suprida pelo comparecimento espontâneo da agravante
, nos termos do art. 239, §1º, do CPC;

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025